Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005007-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – CONDENAÇÃO DA APELANTE, DE FORMA SOLIDÁRIA, TRANSITADA EM JULGADO, NA AÇÃO PRINCIPAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO FUNDAMENTADO NAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE E NA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS TEMAS – APLICAÇÃO INSTITUTO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando definido em ação anterior que ambas as partes litigantes concorreram para o evento danoso, não há mais espaço para a discussão das alegações atinentes à exclusão de responsabilidade em face da ilegitimidade passiva
ad causam,
diante da incidência do instituto jurídico da eficácia preclusiva da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABÁ, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Regresso no 1005007-54.2017.8.11.0041, intentada em face de BOA VISTA SERVICOS S. A. e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (Id. 56029994).

Em suas razões, de Id. 56029996, a apelante requer a reforma da sentença para que a apelada seja compelida ao pagamento da indenização pactuada no contrato de seguro facultativo por desaparecimento de carga (RCF-DC), no valor de R$138.729,36 (cento e trinta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), além dos danos morais no valor sugerido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sustenta, para tanto, que embora tenha comprovado a sua ilegitimidade passiva
ad causam
na ação indenizatória e lançado mão dos recursos previstos, foi condenada ao pagamento dos danos morais em regime de solidariedade com a empresa credora BETACRED de São Paulo, em uma decisão evidentemente equivocada.

Destaca que, ao ser intimada para o cumprimento da obrigação, pagou a metade do valor, e, na falta do pagamento da outra metade pela então primeira reclamada BETACRED, e de modo a evitar a multa e demais consectários e cominações legais, optou por pagar a outra metade, tencionando ressarcimento futuro.

Consigna que dos dois pagamentos que efetuados (R$ 10.298,47 em 09/09/2016 e R$10.338,69 em 26/10/2016), foi reembolsada apenas do primeiro, estando em aberto o segundo, o qual, em razão da sua flagrante ilegitimidade
passiva ad causam
na ação indenizatória, busca o ressarcimento por meio da presente ação de regresso.

Reforça, em seus argumentos, que o apontamento da reclamante Meire Rocha de Oliveira foi feito por iniciativa da BETACRED, via Banco de Dados do SCPC, e foi compartilhado (somente para visualização), entre vários gestores de bancos de dados, inclusive o SPC Brasil, em cujo quadro de credenciados consta o SPC gerido pela CDL Cuiabá.

Salienta que descabe falar no caso em qualquer responsabilidade de sua parte quanto ao aludido apontamento, uma vez que houve apenas simples de troca de informações para visualização pelos participantes da rede.

Pontua, ainda, que não restou evidenciada qualquer conduta culposa de sua parte que desse ensejo a aludida reparação e que de acordo com a documentação apresentada ao longo do processo, quem deu causa à ação foi a BETACRED LTDA, e à Associação Comercial de São Paulo, detentora da sigla SCPC, mas jamais à CDL Cuiabá/SPC.

Esclarece que não notificou a consumidora pelo simples motivo de que não era o seu dever notificar.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que o pleito exordial seja julgado procedente para reconhecer o direito ao reembolso, condenando a apelada ao pagamento da quantia atualizada de R$15.346,61 (quinze mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), invertendo-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 56030000, por meio das quais a apelada objetiva o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança de direito de regresso, na qual a parte autora, ora apelante, busca a condenação das apeladas ao ressarcimento da integralidade do valor pago em razão da condenação solidária, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelo evento danoso que ensejou a restrição indevida de dados do consumidor.

O Magistrado
a quo
julgou o pedido improcedente. Pela sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aduz, em síntese, que embora tenha comprovado a sua
ilegitimidade passiva ad causam
na ação indenizatória e lançado mão dos recursos previstos, foi condenada ao pagamento dos danos morais em regime de solidariedade com a empresa credora BETACRED de São Paulo, em uma decisão evidentemente equivocada.

Reforça, em seus argumentos, que o apontamento da reclamante Meire Rocha de Oliveira foi feito por iniciativa da BETACRED, via Banco de Dados do SCPC, e foi compartilhado (somente para visualização), entre vários gestores de bancos de dados, inclusive o SPC Brasil, em cujo quadro de credenciados consta o SPC gerido pela CDL Cuiabá.

Pontua, ainda, que de acordo com a documentação apresentada ao longo do processo, quem deu causa à ação foi a BETACRED LTDA, e à Associação Comercial de São Paulo, detentora da sigla SCPC, mas jamais à CDL Cuiabá/SPC.

Esclarece que não notificou a consumidora pelo simples motivo de que não era o seu dever notificar.

Pois bem.

Consoante emerge dos autos, as partes litigantes foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em anterior ação ajuizada por terceiro prejudicado, na qual restou reconhecida a legitimidade passiva da empresa CDL Cuiabá/SPC para compor o polo passivo da lide, estando o processo transitado em julgado.

Tratando-se de demanda regressiva decorrente de condenação oriunda de ação consumerista, denota-se que o art. 13, parágrafo único do CDC, prevê que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

No caso dos autos, extrai-se que

naquela ação foi analisada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora apelante, entendendo o Julgador
a quo
que a CDL Cuiabá era efetivamente responsável pelo suposto dano causado ao consumidor, uma vez que:
“a responsabilidade reside no fato de não ter notificado o requerente sobre a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sendo, portanto sua responsabilidade solidária com o corréu.”

Como bem pontuou o Julgador
a quo
, restou amplamente demonstrado no
decisum
– transitado em julgado – que os danos sofridos pela autora daquela demanda decorreram tanto por culpa da parte ora autora, que não notificou aquela requerente sobre a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, como da parte ré que inscreveu o nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo sido apontado, em momento algum, qualquer falha que pudesse ser atribuída exclusivamente às apeladas.

Nesse diapasão, o fato de a apelante ter figurado no polo passivo da ação indenizatória é de suma importância para o deslinde da demanda porque repercute na coisa julgada, objeto da lide.

Assim, se já restou definido na anterior ação que ambas as partes litigantes concorreram para o evento danoso, não há mais espaço para a discussão das alegações atinentes à exclusão de responsabilidade em face da ilegitimidade
ad causam,
diante da incidência do instituto jurídico da eficácia preclusiva da coisa julgada, que dispõe deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido (art. 508 do CPC).

A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada, lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira:

“Segundo o art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se deduzidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese. Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram
.
A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível); a coisa julgada cobre a res deducta e a res deducenda. A coisa julgada cria uma armadura para a decisão, tornando irrelevantes quaisquer razões que se deduzam no intuito de revê-la. Nem mesmo questões que devem ser examinadas a qualquer tempo, como a falta de pressupostos processuais, podem ser arguidas – o “a qualquer tempo” deve ser compreendido como “a qualquer tempo até a coisa julgada” (a propósito, STJ, 3a T., REsp n. 1.381.654, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 05.11.2013, publicado no Dje de 11.11.2013; STJ, 2a T., AgRG no RMS 40422/RO, rel. Min. Castro Meira, j.11.6.2013, publicado no DJe de 18.06.2013).
(Curso de Direito Processual Civil, volume 2, editora Jus Podivm, 11a edição, 562-563).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO DE REGRESSO. CONDENAÇÃO DA APELANTE, DE FORMA SOLIDÁRIA, TRANSITADA EM JULGADO, NA AÇÃO PRINCIPAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO FUNDAMENTADO NAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE E NA NATUREZA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS TEMAS. APLICAÇÃO INSTITUTO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (CPC/73, ART. 474 E CPC/2015, ART. 508). FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00021277620158160061 PR 0002127-76.2015.8.16.0061 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/12/2017, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2017)

Portanto, não há que falar em restituição do valor total pago pela apelante na ação indenizatória que originou a presente ação de regresso, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020